Tribunal: TJDFT
Processo: 0733949-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733949-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOSE ACIOLE RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida no cumprimento de sentença monitória movido em desfavor de ACIOLE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e JOSÉ ACIOLE RAMOS (Proc. n. 0703295-23.2023.8.07.0003), que indeferiu o pedido de negativação do nome da executada no Sistema SERASAJUD, a indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) e ofício ao DETRAN/DF, respectivamente, ao fundamento de que na negativação SERASAJUD não precisa do Poder Judiciário, que o CNIB apenas integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas e que o ofício ao DETRAN/DF busca transferir ao Poder Judiciário todo o ônus da execução. O agravante sustenta, em suas razões recursais, a possibilidade de medidas constritivas excepcionais após frustradas as ordinárias (art. 139 do CPC). Lembra que a execução corre no interesse do credor, que o CNIB é atualizado com frequência, tem sigilo da LGPD e visa auxiliar os credores na recuperação de valores devidos. Destaca os princípios da efetividade da execução e da cooperação. Afirma que a inclusão do nome dos agravados no SERESAJUD é prerrogativa do agravante. Informa o ofício ao DETRAN se justifica pela necessidade de cooperação ativa do Poder Judiciário. Pede, em tutela antecipada, a indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), a negativação do nome deles no Sistema SERASAJUD e a expedição de ofício ao DETRAN/DF para informe os dados do credor fiduciário do veículo placa RZK-0B04. Busca, no mérito, a confirmação do pedido antecipatório. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende, em antecipação de tutela, a indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), a negativação do nome deles no Sistema SERASAJUD e a expedição de ofício ao DETRAN/DF para informe os dados do credor fiduciário do veículo placa RZK-0B04. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Assim, o princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC deve ser analisado no caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento, a fim de evitar requerimentos reiterados e imotivados em verdadeira transferência ao Judiciário do ônus cabível ao exequente. No caso dos autos, não entendo haver elementos suficientes para o deferimento, nem da negativação do nome dos executados no Sistema SERASAJUD, nem da indisponibilidade de seus bens no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens). Vejamos. A negativação do nome do executado no SERASAJUD, prevista pelo artigo 782, § 3o, do CPC, é uma faculdade excepcional e supletiva do magistrado que deve ser utilizada quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor fazê-la ou se for beneficiário da justiça gratuita. O agravante é o Banco do Brasil e não está sob o pálio da justiça gratuita, tampouco comprovou não ter conseguido a inscrição buscada por conta própria. Precedentes Desta Relatoria: Acórdãos 1676913, 1613560 e 1413041. Destaque-se que os sistemas de proteção ao crédito já registram toda e qualquer execução judicial de dívida, por iniciativa própria, demonstrando a imprestabilidade da inscrição buscada. O pedido de indisponibilidade dos bens dos agravados no CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) tampouco merece deferimento. Afinal, a pesquisa CNIB tem a função de verificar eventual fraude e acautelar, via indisponibilidade de bens, eventual futura execução em desfavor dos possíveis fraudadores. Aqui, a execução já se encontra em curso e seus atos constritivos, arresto ou penhora, que não visam acautelar nenhuma futura execução, mas sim, satisfazer o crédito já consolidado. Não é a função do sistema. No que toca ao ofício ao DETRAN/DF, com a simples leitura da pesquisa RENAJUD na origem (ID 202648213), verifica-se que a restrição do veículo placa RZK-0B04 está vinculada ao processo de busca e apreensão do DL 911/69 – 0708134-39.2024.8.07.0009 -, movido pelo próprio credor fiduciário e encerrado por desistência do credor da ação. Não há qualquer utilidade na expedição do ofício pretendido pelo agravante e, portanto, não há interesse processual que justifique o deferimento do seu pedido. Por fim, destaque-se que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator